Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. OVERLOAD (EXCESSO DE PESO DA AERONAVE). PASSAGEIROS RETIRADOS DA AERONAVE. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CUMULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 24 DA RESOLUÇÃO DA ANAC No 400/16 COM COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. BIS IN IDEM. SENTENÇA REFORMADA.
1. Problemas técnicos na aeronave e troca por outra de menor capacidade constituem fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade da empresa aérea que não exclui sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor.
2. Os elementos dos autos demonstram que os autores foram retirados da aeronave no voo Recife - Brasília, em 30/11/2024 e foram reacomodados em voo para o dia seguinte (1/12/2024), suportando prejuízos com hospedagem (R$ 5.956,80 – ID 73276375 a ID 73276377) e alimentação (R$ 495,70 – ID 73276381 a ID 73276385), uma vez que a empresa aérea disponibilizou hotel localizado a 60km do aeroporto.
3. Se os gastos alegados foram comprovados (R$ 6.452,50) e é incontroverso o reembolso feito pela companhia aérea (R$ 2.855,20 – ID 73276405, pág. 14), deve ser restituída a diferença, correspondente a R$ 3.597,30.
4. A retirada de passageiros da aeronave em razão de overbooking ou overload configura conduta reprovável da empresa aérea que deve reparar os danos morais experimentados pelos consumidores que, além de terem sido preteridos no voo para o qual adquiriram a passagem, aguardaram por 20 horas para embarcar em novo voo.
5. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000 para cada autor), quando este se mostra razoável e proporcional, sobretudo quando não há notícias de consequências relevantes e considerando que os autores estão sendo indenizados pelas despesas decorrentes da preterição, inclusive hospedagem em hotel sofisticado na cidade de Recife.
6. Por outro lado, no tocante à aplicação do art. 24 da Resolução da ANAC no 400/16, diante do reconhecimento do direito dos autores à compensação pecuniária por danos morais, deve ser afastada nova reparação pelo mesmo fato, sob pena de configurar bis in idem. (Acórdão 1954713, 0757428-39.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir o pagamento da indenização prevista no inc. I do art. 24 da Resolução 400 da ANAC e reduzir a indenização por danos materiais para R$ 3.597,30 (três mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.